Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
r. Não atendimento da determinação. Pedido de justiça gratuita já apreciado e denegado. Deserção do recurso reconhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006937-63.2024.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

24/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I e art. 330, e inciso IV do CPC. Alegações de necessidade da assistência judiciária gratuita, além de posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sendo suficiente para a propositura da ação de usucapião extraordinária. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I e art. 330, e inciso IV do CPC. Alegações de necessidade da assistência judiciária gratuita, além de posse exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sendo suficiente para a propositura da ação de usucapião extraordinária. Ausência de recolhimento das custas de preparo. Determinação judicial para recolhimento complementar. Não atendimento da determinação. Pedido de justiça gratuita já apreciado e denegado. Deserção do recurso reconhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.